Tribunal: STF
Processo: HC 224740
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação 7000744-48.2021.7.00.0000, assim ementado (eDOC 3, p. 15-17):



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. 



    O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. 



    Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, os Réus eram militares em serviço ativo do Exército Brasileiro, e o crime foi praticado em detrimento da ordem administrativa militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça. 



    Preliminar de Incompetência da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil rejeitada. 



    Decisão por unanimidade. 



    O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus ostentavam a condição de militar em serviço ativo. 



    Preliminar de incompetência da Justiça Militar por ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por unanimidade. 



    O delito de moeda falsa encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, é classificado como crime plurissubsistente (a conduta, em regra, pode ser composta por atos distintos, admitindo seu fracionamento), de modo que a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal é suficiente para a configuração do crime e, na conduta em exame, se por um lado os autos demonstraram que o Réu não participou da aquisição da moeda falsa, fê-la circular, configurando-se, pois, o delito.



    A incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal comum, somente se efetiva nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. 



    Vale dizer que, nas circunstâncias descritas nos autos, a toda evidência, o Acusado não teve mera participação, mas efetivamente foi coautor da prática delitiva quando, consciente de que se tratava de moeda falsa, a fez circular trocando-a por dinheiro verdadeiro com um colega de farda. 



    Os fatos descritos na Exordial Acusatória encontram perfeita adequação ao tipo descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, mormente porque, para a caracterização do referido delito, a falsificação deve ser capaz de induzir a vítima em erro, de modo que a moeda possa ser recebida como se verdadeira fosse, não cabendo a alegada desclassificação da conduta para o delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar. 



    Afinal, conforme destacou o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, "(...) A falsificação de cédula possui qualidade mediana.". 



    Dessa forma, torna-se inaplicável o Enunciado nº 73 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justamente porque não se identifica nos autos a alegada falsificação grosseira. Ao revés, os autos revelam com absoluta clareza que as cédulas introduzidas na circulação pelos Acusados foram aptas a ludibriar os terceiros que as receberam, restando configurada, portanto, a conduta descrita no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum. 



    Não sendo cabível a desclassificação da conduta descrita nos autos para a figura típica do estelionato, por via de consequência, sequer se poderia admitir o reconhecimento da forma tentada, restando prejudicada a análise dos pleitos defensivos. 



    É incabível a alegação de crime impossível, na medida em que além da clara dicção do art. 32 do Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada quando pela ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, no caso em exame, efetivamente, os Réus fizeram introduzir moeda falsa na circulação na Unidade, seja para o pagamento de lanches na Cantina, seja trocando por cédulas verdadeiras com outros colegas de farda. Vale dizer que não houve a pronta identificação do delito. 



    Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão", na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo. 



    Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum. As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no Diploma legal. 



    A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador. 



    Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como "crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade. 



    Todavia, ainda que se trate de crime militar por extensão, cuja essência é de crime comum, conforme destacado anteriormente, ainda assim é incabível a substituição das penas aplicadas pelo Juízo de primeiro grau por prestação de serviços comunitários, pois, conforme entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº 13.491/17 não teve o condão de promover alterações legislativas para além da ampliação do rol de condutas classificadas como crimes militares, o que significa dizer, não alterou outros dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de maneira que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou. 



    Em consequência, a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito não pode ser encarada como mera omissão, mas afigura-se como opção legislativa que, ao deixar de prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, o que também afasta a pretensão defensiva de ver reconhecida a figura do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal comum. 



    Ainda que o referido instituto fosse aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, mesmo assim seria incabível a pretensão defensiva na medida em que o instituto do arrependimento posterior é incompatível com os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não patrimoniais em geral dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. 



    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.



Busca-se, em suma, o reconhecimento da “incompetência absoluta da Justiça Militar para a causa, tornando nulo o processo militar e determinar o declínio da competência em favor da Justiça Comum.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal Militar. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente